Tribunal: TCU
Processo: 007.679/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 12024 e códigoUasg 154055 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TIC DE SISTEMA DE REPRESSÃO, MONITORAMENTO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS - POSTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1551/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 1/2024, celebrado entre a Fundação Universidade Federal de Rondônia - Unir e a empresa Helper Tecnologia de Segurança S/A e voltado à prestação de serviços TIC de sistema de repressão, monitoramento e atendimento a emergências. Considerando que a denúncia deve ser conhecida, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal; Considerando que o denunciante contestou a contratação por inexigibilidade de licitação, pois a universidade não teria demonstrado ser a solução escolhida a única ou a mais vantajosa entre as disponíveis no mercado, além de não ter considerado outras opções tecnológicas de forma detalhada e comparativa; Considerando que desde 2014 a Unir vem enfrentando desafios significativos relacionados à segurança em seus diversos campi , a exemplo de furtos, assaltos, trotes violentos e violência contra mulheres; Considerando a fiscalização e a cobrança do Ministério Público Federal para que haja solução para a baixa segurança dos campi ; Considerando que a Unir optou pela implementação de sistema avançado de videomonitoramento, que inclui tecnologias de ponta, como reconhecimento facial e análise de comportamentos via machine learning , as quais permitem resposta proativa a potenciais ameaças, garantindo a segurança da comunidade acadêmica e do patrimônio universitário; Considerando que a decisão da universidade se encontra pautada na eficiência econômica, na sustentabilidade a longo prazo e na experiência anterior com equipamentos de custos elevados e com desperdícios de recursos; Considerando que o modelo de serviço contratado inclui manutenção preventiva e corretiva, limpeza periódica e atualizações contínuas das 288 câmeras instaladas, proporcionando solução de segurança robusta; Considerando o custo anual do contrato, de R$ 4.083.700,00, significativamente menor do que os custos estimados para aquisição de equipamentos (R$ 13.195.467,41) e soluções em nuvem (R$ 9.838.470,26); Considerando que a Unir elucidou as lacunas existentes quanto às justificativas técnicas e econômicas que levaram à opção pela contratação por inexigibilidade da solução oferecida pela Helper Tecnologia de Segurança S/A.; Considerando que a solução contratada possui patentes e funcionalidades únicas que atendem de maneira específica e eficiente às necessidades de segurança da universidade; Considerando que os indícios apontados na denúncia não se confirmaram, inexistindo irregularidade a eles relacionada; Considerando os pareceres uníssonos exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 52-53), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, por unanimidade e de acordo com o parecer emitido nos autos, em conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente, além de informar a Fundação Universidade Federal de Rondônia e o denunciante quanto ao teor desta decisão e de arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 007.679/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Cíntia Bárbara Paganotto Rodrigues (3.798/OAB-RO); Alexandre Martins (29.082/OAB-PR), representando a Helper Tecnologia de Segurança S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.